Tribunal: STM
Processo: 7000907-96.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000907-96.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: VALDIMAR DOS SANTOS SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/05/2020 a 28/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
acolheu a preliminar arguida pelo Ministério Público Militar, para anular Sentença,
assentando a competência do Conselho Permanente de Justiça na espécie, nos
termos do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS. O Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA (Revisor) rejeitava a preliminar suscitada pelo Parquet
Militar, por se encontrar preclusa a matéria e fará voto vencido.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CEZAR LUIS RANGEL COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218e1db09c
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000907-96.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO DR. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: VALDIMAR DOS SANTOS SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR.
COMPETÊNCIA. CONSELHO DE JUSTIÇA. ACUSADO. MILITAR.
TEMPO DO CRIME. NULIDADE. PRELIMINAR. ACOLHIMENTO.

Preliminar, suscitada pelo MPM, em que argui a incompetência
da Juíza Federal da Justiça Militar para, monocraticamente,
proferir a Sentença guerreada.

Em que pese a entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018, que altera
a Lei nº 8.457/1992, a competência exclusiva do Conselho de
Justiça para decidir as questões de direito ou de fato suscitadas
durante a instrução ou o julgamento permanece intocada.

Verifica-se que a Lei nº 13.774/2018, embora tenha provocado, por
via oblíqua, significativa redução da competência dos Conselhos
para julgar os réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar, dela
não retirou a de julgar aqueles que, ao tempo do crime, eram
militares, independentemente de, empós, terem se tornado civis.

Reconhecimento da competência do Conselho Permanente de
Justiça na espécie, com a decretação da nulidade da Sentença
prolatada monocraticamente pela Juíza Federal da Justiça Militar
da 1ª Auditoria da 11ª CJM.

Acolhimento da Preliminar por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por maioria, em acolher a preliminar, suscitada pelo
Ministério Público Militar, para anular a Sentença, assentando a competência do
Conselho Permanente de Justiça na espécie.

Brasília, 28 de maio de 2020.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218e1db09c
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ex-Cb Ex VALDIMAR DOS SANTOS
SILVA, tendo como alvo a Sentença prolatada pela Juíza Federal da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de 8/7/2019, que o condenou à pena de 3
(três) meses de detenção, como incurso no artigo 175, caput, do Código Penal
Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar
em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.

Narra a Denúncia (evento nº 1, item 1, do processo originário - Ação Penal
Militar nº 7000430-68.2018.7.11.0011), in verbis:

"No dia 18 de outubro de 2017, o Ten Cel PAULO LAMMARDO DE
NOVAIS, Comandante do 41º Batalhão de Infantaria Motorizada,
tomou conhecimento de supostas ocorrências de improbidade
administrativa na Organização Militar, relatadas no Ofício nº
578/2017/MPF/RVD/JLRM (fl. 8 - Documento 1-IPM - Evento 1), da
Procuradoria da República em Rio Verde-GO, que encaminhou a
Representação de fls. 9 do mesmo documento. Em razão da
gravidade dos fatos relatados, foi instaurado o Inquérito Policial
Militar para apuração das denúncias noticiadas.

No curso da investigação, o primeiro e o segundo Denunciados
foram identificados nas imagens gravadas pelo SD EV ANTONIO
GALVÃO VIEIRA CORDEIRO via celular, no momento em que
praticavam o crime de violência contra inferior (art. 175 do CPM).

No dia 17 de maio de 2017, por volta das 8 horas, o SD ALEX
FALCÃO MENDES FERREIRA apresentou-se para o serviço na 3ª
Companhia de Fuzileiros do 41º Batalhão de Infantaria Motorizada
com o cabelo pintado de louro e tal fato incomodou o 2º
Denunciado CB VALDIMAR que também chegava para o
expediente. Assim, o Cabo determinou ao soldado que fosse à
barbearia cortar o cabelo. O Ofendido disse que não tinha dinheiro
para cortar o cabelo, então o Cabo e o Sargento ora denunciados,
conduziram o Ofendido à quadra de areia.

Ao chegar na quadra de areia, o SGT ALEX MARQUES determinou
que o ofendido se ajoelhasse e depois que rastejasse. Durante o
rastejamento, o CB VALDIMAR usou de violência contra o soldado
para forçá-lo a rastejar com o rosto voltado para o chão. Em
seguida, pisou em suas costas e em sua cabeça. Não satisfeito,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218e1db09c
chutou areia em direção ao seu rosto. O SGT ALEX MARQUES
quedou-se inerte e nada fez para impedir as agressões.

As imagens da violência praticada pelos 1º e 2º Denunciados contra
o inferior, foram gravadas no aparelho celular do SD EV GALVÃO
(Evento 27 - Documento 2-DILIGÊNCIAS).

Ouvido, o Ofendido disse que o 1º Denunciado SGT ALEX
MARQUES o mandou ficar de joelhos na areia e posteriormente
rastejar, e, quando resistiu, por entender injusta a punição, o 2º
Denunciado, visto nas imagens em trajes civis, perguntou se queria
ser diferente por estar com o cabelo pintado, tendo ordenado, em
seguida que rastejasse, momento em que sofreu as agressões
descritas (fl. 39 - Documento 1-IPM - Evento 1).

Ouvido, o 1º Denunciado SGT ALEX MARQUES disse que nada fez
para evitar a violência para não chamar a atenção do Cabo na
presença dos soldados o que denota sua adesão livre consciente de
permitir o ato delituoso contra o subordinado a quem deveria
proteger da violência (Evento 1 - Documento 1-IPM - fl. 76).

Por sua vez, o 2º Denunciado confessou que mandou o Ofendido
rastejar na areia e como o militar não fez o rastejo baixo, apoiou o
pé na sua cabeça para que encostasse o rosto na areia e após
chutou a areia no seu rosto (Evento 1 - Documento 1-IPM - fl. 87).

A testemunha SD GALVÃO foi ouvido e disse que fez a gravação por
não achar correto o que ocorria (Evento 1 - Documento 1-IPM - fl.
97).

Ao agirem assim, os 1º e 2º Denunciados desrespeitaram as Ordem
de Instrução 11° ll-S3, do Comandante do 41° Batalhão de
Infantaria Motorizado, de 06/04/2017, que orienta sobre o
'Acampamento da Fase de Instrução Individual Básica' e sobre a
prevenção de acidentes na instrução, contendo a expressa
proibição de qualquer tipo de maus tratos, contato físico ou castigo
físico. (Evento 1 - Documento 1-IPM - fl. 249/250 - item 4. e 4).

Dessa forma, ALEX MARQUES SOARES e VALDIMAR DOS
SANTOS SILVA, praticaram, em coautoria, o delito tipificado no
artigo 175 c/c o artigo 53 (coautoria), ambos do CPM, ao
agrediram deliberadamente inferior hierárquico, sob o pretexto de
praticarem ato correicional, conduta que abala os princípios da
autoridade e da disciplina militar.".

A Exordial encontra-se arrimada no Inquérito Policial Militar nº

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218e1db09c
7000018-74.2017.7.11.0011/DF.

A Acusatória foi recebida em 8/8/2018 (evento nº 1, item 2, do processo
originário).

Em 5/9/2018, aportou aos autos ofício noticiando o licenciamento dos
Acusados das fileiras do Exército, a contar de 28/2/2018, por término de
prorrogação de tempo de serviço (evento nº 23, item 1, do processo originário).

Os Acusados foram devidamente citados (eventos nº 35 e 36 do processo
originário).

Em 4/10/2018, foram ouvidos, por videoconferência, o Ofendido, ex-Sd ALEX
FALCÃO MENDES FERREIRA, e a Testemunha do Parquet, ex-Sd RUCKSON
SEBASTIÃO DE MORAES LEITE. Na Assentada, o MPM desistiu da oitiva
das Testemunhas ausentes, quais sejam, ANTONIO GALVÃO VIEIRA
CORDEIRO e JOSÉ VITOR NOGUEIRA DOS SANTOS (eventos nº 47 e 49 do
processo originário).

Em 29/10/2018, a Defesa de VALDIMAR DOS SANTOS SILVA requereu e teve
deferida a oitiva da Testemunha Defensiva, ex-Sd NATAN SILVA ARAÚJO
(evento nº 57 do processo originário).

Em 7/2/2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar proferiu a Decisão a
seguir transcrita (evento nº 153 do processo originário):

"Considerando a nova disposição trazida pelo artigo 30, inciso I-B,
da Lei nº 13.774/2018, estes autos passam a competência
monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, já que o acusado é
um civil.

Dessa forma, fica dispensado o Conselho Permanente de Justiça.".

Em 14/2/2019, os Acusados, VALDIMAR DOS SANTOS SILVA e ALEX
MARQUES SOARES, foram qualificados e interrogados por videoconferência
(Ata constante do evento nº 159 do processo originário). Na referida
Assentada, a Defesa desistiu da oitiva da Testemunha ex-Sd NATAN
SILVA ARAÚJO.

No prazo do art. 427 do CPPM, a Defesa do Acusado VALDIMAR DOS
SANTOS SILVA e o MPM nada requereram (eventos nº 168 e 171 do processo
originário); a Defesa do Acusado ALEX MARQUES SOARES, apesar de
devidamente intimada, não se manifestou (eventos nº 178 e 180 do processo
originário).

O MPM ofertou as suas Alegações Escritas no evento nº 177, e a Defesa
de VALDIMAR DOS SANTOS SILVA o fez no evento nº 182, ambos do processo

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218e1db09c
originário.

Em 9/5/2019, a Defesa de VALDIMAR DOS SANTOS SILVA requereu e teve
deferida a juntada da folha de alterações atualizada do Acusado (eventos nº
183 e 187 do processo originário). A referida diligência restou cumprida,
conforme se vê no evento nº 190 do processo originário.

A Defesa de ALEX MARQUES SOARES apresentou as suas Alegações
Escritas no evento nº 186 do processo originário.

Em 8/7/2019, a Juíza Federal da Justiça Militar proferiu Sentença em que,
após rejeitar a preliminar suscitada pelo Ministério Público Militar e manter a
competência monocrática, julgou parcialmente procedente a Denúncia e, em
consequência, absolveu o ex-Sgt ALEX MARQUES SOARES, com base no artigo
439, alínea "b", do CPPM, e condenou o ex-Cb VALDIMAR DOS SANTOS SILVA,
como incurso no artigo 175, caput, do CPM.

A mencionada Sentença pode ser vista no evento nº 198.

O tempestivo Apelo da Defesa está no evento nº 203 do processo originário.

Em suas Razões (evento nº 1, item 2), a Defesa afirma que a conduta do
Acusado é atípica por ausência de dolo, elemento subjetivo do tipo. Aduz que o
Acusado restou afrontado pelo suposto Ofendido, que, além de chegar "à
companhia com os cabelos louros, gritando e xingando os demais militares",
tinha consciência de que a conduta de tingir o cabelo da citada cor não estava
dentro dos padrões exigidos pelo EB. Salienta que o "rastejamento" constitui
medida comum adotada no quartel, e que suas intenções foram mal
interpretadas. Diz que agiu no intento de restabelecer a ordem, despido de
vontade de lesionar o Ofendido. Pede, ao fim, que o Apelo seja provido, para
absolver o Acusado do crime previsto no art. 175 do CPM, com fundamento no
art. 439, alínea "b" ou "e", do CPPM.

Em suas Contrarrazões (evento nº 1, item 3), o MPM suscita preliminar
em que requer seja declarada a nulidade da Sentença de origem, "bem como
dos atos praticados a partir do evento 153, inclusive, momento em que o douto
Magistrado avocou para si a competência do Conselho Permanente de Justiça
para o Exército". Nessa esteira, enfatiza que o Acusado era militar ao tempo
do crime e, nessa qualidade, cometeu o crime propriamente militar,
preenchendo as hipóteses previstas nas alíneas "a" e "b" do inciso II do artigo 9°
do CPM. Pondera que o licenciamento superveniente do Acusado não tem o
condão de afastar a competência do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército para processá-lo e julgá-lo. No mérito, argumenta que as imagens
gravadas não deixam dúvidas acerca da vontade livre e consciente do Acusado
"de agir com violência contra o subordinado, ao obrigá-lo a rastejar com o rosto
voltado para o banco de areia, pressionando-lhe as costas e a cabeça com a

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218e1db09c
bota". Assevera que, ao ser interrogado, o Acusado deixou clara a intenção de
punir o Ofendido, de forma violenta e humilhante, ao invés de aplicar o
Regulamento Disciplinar do Exército. Ao final, requer, caso ultrapassada a
preliminar suscitada, o não provimento do Apelo defensivo, com a
consequente manutenção do decreto condenatório pelos seus próprios
fundamentos.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Cezar Luís Rangel Coutinho, manifesta-se pela
nulidade da Decisão prolatada pelo Juiz Federal da Justiça Militar, com o
reconhecimento da competência do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército para julgamento do presente feito. No mérito, opina no sentido de que
o Apelo defensivo seja desprovido, para manter a Sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos (evento nº 6).

É o Relatório.

VOTO

Inicialmente, impende examinar a preliminar suscitada pelo MPM, em que
argui a nulidade do processo, a partir da Decisão do Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar (evento nº 153 do processo originário), de 7/2/2019, em que
avoca "para si a competência do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército" para processar e julgar o feito, com fundamento na "nova disposição
trazida pelo artigo 30, inciso I-B, da Lei nº 13.774/2018", e, por conseguinte,
dispensa o Conselho Permanente de Justiça.

A própria Lei nº 13.774 é claríssima, ao fixar, no art. 30, I-B, a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar para o julgamento de civis que pratiquem crimes
militares, na conformidade dos incisos I e III do art. 9º do CPM, sem sequer
aludir ao inciso II do mesmo artigo, que trata dos crimes praticados por
militares em face de outros integrantes das Forças Armadas em atividade.

Ora, como forçosamente se conclui, o que pretendeu o legislador foi excluir da
competência dos Conselhos de Justiça o julgamento de civis que cometem
crimes militares, ou seja, aqueles que, ao tempo do crime, desfrutavam
efetivamente dessa condição.

Nesses termos, concessa maxima venia dos que pensam diversamente, não há
como ampliar a dicção do referido dispositivo para alcançar aqueles acusados
que, no momento do delito, ostentavam a condição de militar em atividade, sob
pena, inclusive, de excepcionalizar, sem qualquer razão de direito consistente, o
consagrado princípio tempus regit actum e, nessa esteira, a própria figura do
juiz natural.

E, renovada vênia, não se diga que o Acusado ex-militar - isto é, o Acusado

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218e1db09c
militar que, por qualquer motivo, deixou as Forças Armadas - não estaria
mais sujeito às regras da hierarquia e da disciplina, o que o igualaria ao civil
autor de delito militar; e, nesse fio, também não se diga que estaria justificado o
seu julgamento pelo juiz togado, monocraticamente.

Ora - além de, como visto, não se coadunar com a dicção restritiva do
multicitado art. 30, I-B, da LOJM -, sem qualquer sentido se mostra esse
argumento quando se leva em conta que, além da finalidade de retribuição e
prevenção especial, a sanção penal busca também a prevenção geral, ou seja,
sensibilizar as pessoas, isto é, os militares que integram o universo do
qual faz parte o agente, quanto à nocividade e à reprovabilidade do crime,
dissuadindo-as de vir a praticá-lo no porvir.

E tanto não se desnatura por conta de o agente militar ter se tornado um civil,
visto que, por óbvio, os traços do delito permanecem intocados no espírito de
todos aqueles que conviveram com o ato do seu cometimento.

De dizer, inclusive, que essa interpretação do art. 30, I-B, da LOJM, é a que se
harmoniza com a motivação exposta pelo Superior Tribunal Militar no próprio
PL nº 7.683/2014, in verbis:

"Nesse contexto, destaca-se a necessidade do deslocamento da
competência do julgamento dos civis, até então submetidos ao
escabinato dos Conselhos de Justiça, para o Juiz-Auditor: se por um
lado é certo que a Justiça Militar da União não julga somente os
crimes dos militares, mas sim os crimes militares definidos em lei,
praticados por civis ou militares; de outro, é certo também que os
civis não estão sujeitos à hierarquia e à disciplina inerentes às
atividades da caserna e, consequentemente, não podem continuar
tendo suas condutas julgadas por militares, Assim, passará a julgar
os civis que cometerem crime militar.".

E, nessa esteira, não há de se falar que o julgamento do ex-militar pelo Conselho
o submeteria a uma situação não isonômica em relação aos réus de processos
penais de outras jurisdições, até porque, à evidência, tanto não ultrapassa os
limites das conjecturas, vale dizer, de algo que não se assenta em base real
composta por precedentes concretos.

A jurisprudência do Superior Tribunal Militar inclina-se firmemente no sentido
da procedência desse entendimento, conforme denotam, à guisa de referência,
os seguintes precedentes:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE
ABANDONO DE POSTO. ACUSADO CIVIL QUE, AO TEMPO DO
CRIME, OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA DO
EXÉRCITO. LEI Nº 13.774/2018. COMPETÊNCIA DO CONSELHO

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218e1db09c
PERMANENTE DE JUSTIÇA. Delito de Abandono de posto previsto
no art. 195 do Código Penal Militar. Hipótese em que, ao tempo do
crime, o Acusado ostentava a condição de militar da ativa do
Exército. A Lei nº 13.774/2018, embora tenha provocado, por via
oblíqua, significativa redução da competência dos Conselhos para
julgar os réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar, dela não
retirou a de julgar aqueles que ao tempo do crime eram militares,
independentemente de, empós, terem se tornado civis. Provimento
do Recurso interposto pelo MPM para, cassando a Decisão
hostilizada, reconhecer a competência do Conselho Permanente na
espécie, determinando a baixa dos autos à instância de origem para
o prosseguimento do feito. Decisão por maioria." (Recurso em
Sentido Estrito nº 7000298-16.2019.7.00.0000, Relator Min Gen Ex
Luis Carlos Gomes Mattos, julgado em 16/5/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE POSSE
DE ENTORPECENTE. ACUSADO CIVIL QUE, AO TEMPO DO
CRIME, OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA DO
EXÉRCITO. LEI Nº 13.774/2018. COMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. Delito de Posse de Entorpecente
previsto no art. 290 do Código Penal Militar. Hipótese em que, ao
tempo do crime, o Acusado ostentava a condição de militar da ativa
do Exército. A Lei nº 13.774/2018, embora tenha provocado, por via
oblíqua, significativa redução da competência dos Conselhos para
julgar os réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar, dela não
retirou a de julgar aqueles que ao tempo do crime eram militares,
independentemente de, empós, terem se tornado civis. Provimento
do Recurso interposto pelo MPM para, cassando a Decisão
hostilizada, reconhecer a competência do Conselho Permanente na
espécie, determinando a baixa dos autos à instância de origem para
o prosseguimento do feito. Decisão unânime." (Recurso em Sentido
Estrito nº 7000430-73.2019.7.00.0000, Relator Min. Gen Ex Luis
Carlos Gomes Mattos, julgado em 29/5/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). AUSÊNCIA
DE SUBMISSÃO DA DECISÃO AO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA. QUESTÃO MERITÓRIA. LEI 13.774/2018.
COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE EX-MILITARES PELA
PRÁTICA DE DELITO CASTRENSE. ESCABINATO.
FUNDAMENTAÇÃO HISTÓRICA E AMPARADA NOS PRINCÍPIOS
DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. INTENÇÃO DO LEGISLADOR.
PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA
DA REDAÇÃO DO ART. 30, INCISO I-B, DA LEI 8.457/1992.
DIREITO COMPARADO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I
- Conforme as reiteradas Decisões desta Corte, a nulidade

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218e1db09c
suscitada pelo Parquet confunde-se com o mérito, uma vez que a
questão de fundo é definir o órgão competente para o julgamento
de ex-militares, e não aquele com atribuição para decidir, em 1º
grau, a fixação da competência. Adoção do princípio da
colegialidade. II - Historicamente, desde Roma antiga, o julgamento
de integrantes das Forças Armadas pela prática de crimes militares
foi designado aos superiores hierárquicos. Com a evolução da
civilização ocidental, definiu- se como um dos principais modelos de
composição dos órgãos julgadores o escabinato, o qual congrega o
conhecimento jurídico de um Juiz togado à experiência dos Oficiais
da caserna. III - A principal justificativa para a existência de uma
Justiça Militar é a melhor proteção à hierarquia e à disciplina,
constitucionalmente definidos como vetores da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica, bem como legalmente previstos como
bens jurídicos protegidos pelo Código Penal Militar (CPM) e pela
legislação correlata. IV - Consequentemente, a alteração da regra
da competência colegiada para o julgamento daqueles que
praticaram fatos típicos militares, enquanto integrantes da caserna,
ofende a ratio essendi da Justiça Militar da União. V - A Lei
13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da
União (LOJM) - Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do
Juiz Federal da Justiça Militar, de forma monocrática, para o
julgamento de civis que pratiquem crimes militares. No entanto,
não visou o legislador a modificação da regra para o processamento
de ex-militares que cometeram delitos castrenses em atividade.
Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014. VI -
Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM,
que menciona expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e
ouvida propositadamente o inciso II, que dispõe acerca das
situações de crimes praticados somente por militares. VII - Adoção
do princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a competência
deve ser fixada na data do fato, sob pena possibilitar a criação de
juízos de exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo
acusado. Obediência à garantia do juiz natural. VIII -
Fundamentação que encontra amparo no Direito Comparado, a
exemplo do Chile, da Espanha e da Itália, que trazem previsão
expressa no sentido de que a qualidade de militar é reconhecida na
data do cometimento do crime. IX - Recurso conhecido e provido.
Decisão majoritária." (Recurso em Sentido Estrito nº 7000331-
60.2019.7.00.0000, Relator Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
julgado em 6/6/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM.
DESNECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DE
JUSTIÇA. CRIME MILITAR COMETIDO POR MILITAR. POSTERIOR

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218e1db09c
LICENCIAMENTO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE JUSTIÇA.
CONDIÇÃO DE MILITAR DOS ACUSADOS AO TEMPO DO
COMETIMENTO DO DELITO. MENS LEGISLATORES.
INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. LEI Nº 13.774/2018. RETORNO
À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. Não há que se falar em necessidade de convocação do Conselho
de Justiça para que decline da competência para o Juiz togado,
quando for o caso, visto já ter sido esta fixada por força de expressa
previsão legal. 2. A lei possui caráter processual, e, portanto,
aplicabilidade imediata, impondo que os atos processuais a serem
praticados após a sua vigência sejam por ela regulados,
respeitando-se a eficácia dos já praticados. 3. A posterior perda da
condição de militar dos Acusados não altera a competência do
Conselho de Justiça para julgar o feito, pois a situação do tempo do
fato é que deve reger a distribuição interna de competência, uma
vez que a Lei nº 13.774/2018 foi expressa ao remeter a fixação da
competência ao tempo do crime. Interpretação distinta, com o
julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar,
configura manipulação da competência, redundando em burla ao
processo penal e ao julgamento objetivo, isonômico e imparcial,
bem como em infringência ao Princípio do Juiz Natural. 4. Compete
ao magistrado a competência monocrática para julgamento dos
civis apenas nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do
CPM, bem como dos militares, quando estes forem acusados
juntamente com aqueles no mesmo processo. 5. A previsão legal
preocupa-se com o momento do cometimento do delito, pois é nesse
momento que se verifica a ofensa aos valores militares aos quais os
civis não estão submetidos, porquanto nunca foram militares, nem
estiveram subordinados à hierarquia e à disciplina militares, razão
pela qual, quanto a estes, exsurgiu a inovação legislativa quanto ao
julgamento monocrático pelo Juiz Federal da Justiça Militar. 6.
Recurso conhecido e provido. Decisão por unanimidade." (Recurso
em Sentido Estrito nº 7000413-37.2019.7.00.0000, Relator Min.
Artur Vidigal de Oliveira, julgado em 11/6/2019).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DESERÇÃO.
CRIME PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA. LICENCIAMENTO
DAS FORÇAS ARMADAS. LEI Nº 13.774/2018. COMPETÊNCIA DO
C O N S E L H O P E R M A N E N T E D E J U S T I Ç A P A R A O
PROCESSAMENTO E O JULGAMENTO DO FATO DELITUOSO.
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. Se o acusado era militar
da ativa quando consumou o crime militar, momento em que estava
sujeito aos princípios da hierarquia e da disciplina, a perda da
condição de militar durante a tramitação do processo não afasta a
competência do escabinato para o processamento e o julgamento

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218e1db09c
do ex-militar, sob pena de violação dos princípios do juiz natural e
da segurança jurídica. A distribuição de competência contemplada
pela Lei nº 13.774/2018, para julgar réus submetidos à jurisdição
da Justiça Militar da União, não tem o condão de alterar, em favor
do juiz singular, a competência dos Conselhos de Justiça para
processar e julgar fato delituoso praticado por militar da ativa que,
mesmo antes do recebimento da denúncia ou no curso do processo,
perde a qualidade de militar, passando à condição de civil.
Provimento do recurso ministerial, para, cassando a decisão
recorrida, reconhecer a competência do Conselho Permanente de
Justiça, determinando a baixa dos autos à instância de origem para
o regular prosseguimento do feito. Decisão majoritária.". (Recurso
em Sentido Estrito nº 7000449-79.2019.7.00.0000, Relator Min. Dr.
Alvaro Luiz Pinto, julgado em 17/6/2019.)

E, afinal, como marco definitivo do entendimento francamente dominante do
Superior Tribunal Militar sobre a matéria, destaca-se o Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000, cuja
ementa segue integralmente transcrita, ipsis litteris:

"EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
R E P E T I T I V A S
( I R D R ) .
P R E L I M I N A R
D E
INCONSTITUCIONALIDADE DO IRDR. INSTITUTO QUE SE
ADEQUA ÀS GARANTIAS INERENTES AOS PRINCÍPIOS DA
SEGURANÇA JURÍDICA, DA ISONOMIA E DA DURAÇÃO
RAZOÁVEL DOS PROCESSOS. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE
INADMISSIBILIDADE DO IRDR. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DO ART. 976, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
(CPC). DESCABIMENTO. PRESSUPOSTOS PLENAMENTE
RECONHECIDOS NA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO.
MÉRITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS
EM CURSO NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (JMU) SOBRE O
TEMA. FACULTATIVIDADE. DECISÃO DO PLENÁRIO DA CORTE.
ADMISSIBILIDADE. IRDR. NOTIFICAÇÃO DOS COMANDOS DAS
FORÇAS ARMADAS, DO MINISTÉRIO DA DEFESA, DA
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO (AGU), DA DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO, DO CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL (OAB) E DOS JUÍZOS DAS AUDITORIAS
DAS
CIRCUNSCRIÇÕES
JUDICIÁRIAS
MILITARES.
REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICI CURIAE
REALIZADO PELA AGU E PELO CONSELHO SECCIONAL DO
DISTRITO FEDERAL DA OAB. DEFERIMENTO. ORIGEM.
HIPÓTESES DE CABIMENTO. EFETIVA REPETIÇÃO DE
PROCESSOS. CONTROVÉRSIA SOBRE QUESTÃO UNICAMENTE
DE DIREITO. RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218e1db09c
JURÍDICA. COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. JULGAMENTO
DE MILITARES AO LONGO DA HISTÓRIA. SUBMISSÃO A
DECISÕES DE SUPERIORES HIERÁRQUICOS, POSTERIORMENTE
ALIADA AO CONHECIMENTO DOS AUDITORES. PROTEÇÃO AOS
PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. JULGAMENTO
DE CIVIS PELA JUSTIÇA CASTRENSE. ALTERAÇÃO ADEQUADA
À REALIDADE FÁTICA ATUAL. DISCUSSÃO. COMPETÊNCIA PARA
PROCESSAR E JULGAR EX-MILITARES QUE COMETERAM
DELITOS CASTRENSES EM ATIVIDADE. INTENÇÃO
LEGISLATIVA. MENÇÃO AOS INCISOS I E III DO ART. 9º DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO
ACERCA DO INCISO II DO DISPOSITIVO. PRINCÍPIO TEMPUS
REGIT ACTUM. INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA DA REDAÇÃO DO
ART. 30, INCISO I-B, DA LEI 8.457/1992. DIREITO COMPARADO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO AO PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA E À
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS
HUMANOS. INDEPENDÊNCIA E IMPARCIALIDADE DOS OFICIAIS
DAS FORÇAS ARMADAS. CARGO PÚBLICO VITALÍCIO. ATUAÇÃO
PAUTADA EM PRINCÍPIOS ÉTICOS. PREVISÃO ESTATUTÁRIA.
ANALOGIA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. AUSÊNCIA
DE EQUIPARAÇÃO. ALTERAÇÃO DO FORO PELA PROMOÇÃO DO
MILITAR. SIMILARIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA
COMPETÊNCIA COLEGIADA. ADEQUAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
HIERARQUIA. JUSTIÇA MILITAR EM TEMPO DE GUERRA.
SITUAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. CONCESSÃO DE GRAU
HIERÁRQUICO AOS JUÍZES. PREVISÃO NO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM). ENUNCIADO DA 1ª
JORNADA DE DIREITO MILITAR DA ESCOLA NACIONAL DE
FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO (ENAJUM). CUNHO ACADÊMICO.
NÃO VINCULANTE. IRDR PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I -
Preliminar de Inconstitucionalidade do IRDR: diante do aparente
conflito entre a legalidade e a segurança jurídica, deve prevalecer a
primazia da segurança jurídica, aliada à isonomia e à duração
razoável dos processos. Preliminar rejeitada por unanimidade. II -
Preliminar de Inadmissibilidade do IRDR: os requisitos previstos no
inciso I do art. 976 do CPC foram analisados por ocasião da
admissibilidade do Incidente nesta Corte. Presença de efetiva
repetição de processos e de controvérsia sobre questão unicamente
de direito. Preliminar rejeitada por unanimidade. III - O IRDR é
instituto com inspiração no Musterverfahren alemão e no Group
Litigation Order britânico. O procedimento está descrito no art. 976
e seguintes do Código de Processo Civil. No caso concreto, os

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218e1db09c
requisitos foram analisados por ocasião do Juízo de Admissibilidade
do Incidente, no qual foi constatado o efetivo cumprimento dos
dispositivos do CPC. Na mesma oportunidade, decidiu-se pela
suspensão apenas do caso paradigma, diante da necessidade do
cumprimento dos princípios inerentes ao processo penal. Definiu-
se, também, a viabilidade do Incidente na seara processual penal.
Ressalte-se que, cientificados os Comandos das Forças Armadas, o
Ministério da Defesa, a Advocacia-Geral da União, a Defensoria
Pública da União, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil e os Juízos das 19 Auditorias das 12 Circunscrições
Judiciárias Militares para prestar as informações entendidas
cabíveis, requereram habilitação como Amici Curiae a AGU e o
Conselho Seccional do Distrito Federal da OAB, pedidos deferidos
pelo Ministro-Relator. IV - Desde os primórdios da Civilização
ocidental, o cometimento de delitos por integrantes das Forças de
Guerra eram julgados por oficiais de grau hierárquico superior ao
do Acusado. Na Idade Moderna, Portugal e Espanha instituíram os
Conselhos de Guerra, nos quais houve a formação doescabinato.
Desde então, pouco se alterou quanto à estrutura dos órgãos de 1ª
instância, composição também adotada no Brasil desde o Alvará de
1º.4.1808. V - A formação colegiada mista dos órgãos da Justiça
Militar decorre da necessidade de eficiente proteção aos princípios
da hierarquia e da disciplina. Alia-se a experiência da caserna dos
oficiais, ao conhecimento jurídico dos juízes togados. Proteção
amparada pela Constituição Federal e ratificada pela doutrina
militar nacional e estrangeira. Interpretação contrária gera ofensa
à ratio essendi da Justiça Militar da União. VI - Discussão
referente ao julgamento de ex-militares que cometeram
delitos castrenses na qualidade de integrantes da ativa das
Forças Armadas. VII - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de
Organização Judiciária Militar da União (LOJM) - Lei
8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal da
Justiça Militar, de forma monocrática, para o julgamento de
civis que pratiquem crimes militares. No entanto, não visou o
legislador a modificação da regra para o processamento de
ex-militares que cometeram delitos castrenses em atividade.
Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014. VIII -
Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM,
que menciona expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e
olvida propositadamente o inciso II, que dispõe acerca das
situações de crimes praticados somente por militares. Inserção por
analogia importaria em ativismo judicial, eis que não manifestada a
vontade do legislador ordinário. IX - Adoção do princípio tempus
regit actum, o qual dispõe que a competência deve ser fixada na

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 19/06/2020 15:31:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 218e1db09c
data do fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos de
exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo acusado.
Obediência à garantia do juiz natural. X - Fundamentação que
encontra amparo no Direito Comparado, a exemplo de Chile,
Espanha e Itália. No mesmo sentido há previsão nas Justiças
Militares Estaduais. XI - Não há que se falar em violação ao Pacto
de São José da Costa Rica ou à jurisprudência da Corte
Interamericana de Direitos Humanos. Situações que envolvem civis
que cometeram delitos castrenses nessa qualidade e não como
integrantes das Forças Armadas. Distinção em relação ao caso
vertente. XII - Assim como os magistrados togados, os Oficiais
integrantes dos Conselhos de Justiça possuem vitaliciedade
assegurada pela Constituição Federal. Na forma do Estatuto dos
Militares (Lei 6.880/1980), sua atuação é pautada em princípios
éticos, entre os quais a justiça e a imparcialidade nas suas
decisões. XIII - Descabida a analogia ao foro por prerrogativa de
função e à remessa dos feitos ao 1º grau de jurisdição após o
término do mandato parlamentar. A condição de militar não se
amolda à ideia de cargo eletivo. Concepção de Justiça Especial para
processar e julgar delitos castrenses que deve ser considerada. XIV
- Sob o mesmo viés, é inviável a equiparação da alteração da
competência pela promoção ao oficialato ou ao generalato.
Manutenção da atribuição colegiada. Adequação do escabinato ao
princípio da hierarquia. XV - Em que pese a competência
monocrática dos Juízes Federais da Justiça Militar em tempo de
guerra, cuida-se de situação extraordinária. Ademais, de acordo
com o art. 710 do CPPM, eles serão comissionados em postos
militares. XVI - O Enunciado 1 da 1ª Jornada de Direito Militar,
organizada pela ENAJUM, tem cunho acadêmico e não possui
qualquer efeito vinculante. XVII - Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas procedente. Adoção da tese jurídica:
'Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas.'. Decisão unânime." (Sem grifos no
original).

Dessa feita, tratando-se a Sentença prolatada monocraticamente pela Juíza
Federal da Justiça Militar de ato judicial que não pode ser convalidado, cabe
declará-la nula, na forma do art. 500, inciso I, do CPPM.

Posto isso.

Acolho a Preliminar Ministerial para assentar a competência do Conselho
Permanente de Justiça na espécie, decretando a nulidade da Sentença
prolatada pela Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 12/06/2020 15:04:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101230f8a171
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000907-96.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: VALDIMAR DOS SANTOS SILVA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido rejeitando a preliminar
arguida pelo Ministério Público Militar, por se encontrar preclusa a matéria.
2. Conforme relatado nesta assentada, os autos informam que:
a) Os presentes autos subiram a esta Corte em razão de Recurso de Apelação interposto pela
Defensoria Pública da União em favor do ex-Cb Ex VALDIMAR DOS SANTOS SILVA, contra a Sentença
proferida monocraticamente pela Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, que o
condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, como incurso no art. 175, caput, do CPM, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto (Evento 1, docs. 1 e 2, Proc. 7000907-96.2019.7.00.0000);
b) O Apelante foi licenciado das fileiras do Exército Brasileiro a contar de 28/2/2018, conforme Ofício Nr
061 - Sect. 3, enviado pelo 41º Batalhão de Infantaria Motorizado (Evento 23, doc. 3, Proc. 7000430-
68.2018.7.11.0011);
c) O processo foi instaurado regularmente com a citação do Acusado em 19/9/2018 (Evento 36, Proc.
7000430-68.2018.7.11.0011);
d) O Juiz Federal Substituto proferiu Despacho em 7/2/2019, avocando para si a competência para o
processamento do feito, e dispensando o Conselho Permanente de Justiça, em face da nova disposição
trazida pelo art. 30, inciso I-B, da Lei nº 13.774/2018, tendo em vista que o então acusado não
ostentava mais o "status" de militar (Evento 153, Proc. 7000430-68.2018.7.11.0011);
e) Registre-se que a audiência de qualificação e interrogatório do Acusado ocorreu em 14/2/2019
(Evento 159, Proc. 7000430-68.2018.7.11.0011);
f) Cientes da decisão supracitada, nem a Defensoria Pública da União e nem o Ministério Público Militar
interpuseram recurso com o objetivo de reformar tal decisão (Eventos 154 a 157, Proc. 7000430-
68.2018.7.11.0011), ressaltando-se que, somente por ocasião da apresentação alegações escritas,
o MPM requereu preliminarmente que fosse mantida a competência do Conselho Permanente de Justiça
para a Marinha para processar e julgar os acusados (Evento 177 do mesmo Processo), preliminar esta
reiterada em contrarrazões ao recurso de Apelação interposto pela Defesa.
3. Porém, nesta assentada, a corrente majoritária acolheu a preliminar arguida pelo Ministério Público Militar
para anular a Sentença, assentando a competência do Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 11ª
CJM.
4. Em que pese o meu entendimento de que poderia o Juiz Federal da Justiça Militar afastar a competência do
Conselho Permanente de Justiça antes de encerrada a instrução probatória, tenho decidido pelo fenômeno da
preclusão da matéria, uma vez que caberia às partes impugnar a mudança de competência.
5. Isso porque, quando se discute a distribuição interna de competência dos órgãos judicantes da 1ª Instância
da JMU (Lei nº 8.457/1992), fala-se em nulidade relativa, não cabendo arguição de ofício de preliminar de
nulidade de decisão transitada em julgado para o Órgão ministerial, uma vez que o provimento judicial não foi

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 12/06/2020 15:04:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101230f8a171
impugnado pela via adequada e opportune tempore. Nesse compasso, entendo que a decisão que
desconstituiu o Conselho deveria ter sido objeto de recurso próprio, já que é uma das situações previstas na
alínea "e" do art. 516 do CPPM, in verbis:
"Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:
(...)
e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho
de Justiça." (destaquei).
6. Em consequência, estaria configurado o instituto da preclusão, considerando que o titular da ação penal se
quedou inerte no que se refere à Decisão de desconstituição do Conselho, sendo alcançado pela preclusão
temporal, até porque sobre essa matéria as partes não travaram o contraditório. Nesse sentido, o
seguinte julgado desta Corte, in litteris:
"EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DROGA - ART. 290,
CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NULIDADE. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. MANIFESTAÇÃO JUDICIAL.
EXTEMPORANEIDADE. PRINCÍPIOS DA DIALETICIDADE E DO CONTRADITÓRIO.
PRECLUSÃO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I - Cabe ao Juízo ad quem conhecer com total profundidade os temas apresentados
pelo Apelante em suas Razões, podendo decidir os pontos impugnados, ainda que se
valha de fundamento jurídico diverso. Contudo, ante aos princípios da
Disponibilidade e Dialeticidade dos recursos em matéria criminal, não caberá à Corte
revisora adentrar em tema sobre o qual os recorrentes não travaram o contraditório.
Na espécie não houve qualquer discussão prévia sobre eventual defeito do ato de
incorporação do Acusado, encontrando-se a matéria preclusa. Precedentes.
II - Há de ser mantida a Sentença condenatória quando o acervo probatório, de maneira
indelével, demonstra a autoria e materialidade delitiva do crime descrito no artigo 290 do
Código Penal Militar, em especial pela confissão do Acusado em Juízo, em consonância com os
elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
III - Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e deste
Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica para a qual muito
contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni - não se aplica ao crime de
tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, independentemente da
qualidade ou quantidade de droga apreendida, porquanto a prática em questão é, per se, apta
a vulnerar de maneira direta e indireta a regularidade das instituições militares.
IV - Não é de se acolher a tese de crime impossível, por ineficácia absoluta do meio
empregado, porquanto a iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito pacificou o
entendimento segundo o qual é irrelevante para a consumação delitiva ser a quantidade de
droga apreendida suficiente, ou não, para produzir efeito psicoativo no Acusado. O tipo do art.
290 do Código Penal Militar descreve crime de perigo abstrato, motivo pelo qual uma vez
praticada conduta que se amolde à descrição legal do tipo, presume-se a lesão ao bem jurídico
tutelado.
V - A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos despenalizadores da
legislação comum, é afastada pelo princípio da especialidade, que impõe a incidência da norma
penal castrense e não da Lei de Drogas, não tendo a Lei 13.491/2017 em nada alterado tal
entendimento. VI - Recurso em parte conhecido e desprovido." (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000522-85.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz,
julgado em 25/10/2018 e publicado em 12/11/2018).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 12/06/2020 15:04:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101230f8a171
7. Sobre o instituto da preclusão adotado no julgado citado, vale citar a lição de Talamini e Wambier, cuja
definição revela-se de clareza solar:
"(...) a preclusão é fenômeno exclusivamente processual, vinculado a ideia de que, passo a
passo, os atos processuais vão acontecendo subsequentemente no processo, realizando o
modelo procedimental que se tenha adotado em cada caso". (TALAMINI, Eduardo. WAMBIER,
Luiz Rodrigues. Curso Avançado de Processo Civil. Vol. 1. 12ª Ed. São Paulo: Ed. Dos Tribunais,
2011).
8. Vale dizer, no presente caso, temos uma decisão interlocutória, cujas partes, caso não concordassem,
deveriam tê-la impugnado e, em não o fazendo, passou o processo para a fase seguinte, qual seja, a do
julgamento efetivamente, tornando preclusa a matéria decidida no passo antecedente. Evidentemente, fosse o
caso de uma nulidade de natureza absoluta, poderia esta Corte apreciar a quaestio, inclusive de ofício.
Todavia, não é o caso dos autos, já que o referido vício é de alcance relativo, tendo em vista que a
inobservância de regras de distribuição processual entre os órgãos desta Justiça especializada constitui
nulidade relativa, devendo ser arguida pela parte interessada na primeira oportunidade, sob pena de
preclusão. Assim, mesmo que tivesse sido verificado equívoco, também já teria ocorrido a prorrogação da
competência se as partes não se manifestarem com o recurso cabível e no momento oportuno. Isso porque
viola a exigência estabelecida pelo ordenamento legal infraconstitucional, de modo que a invalidação do ato
fica condicionada à arguição do vício no momento processual oportuno.
9. Ao contrário, no caso das nulidades absolutas, o vício incide em violação de regra constitucional, como, por
exemplo, quando o crime é de competência da Justiça Federal e é julgado pela Justiça Militar, caso em que o
questionamento não seria alcançado pelo instituto da preclusão. Aqui, a decisão de desconstituir o
Conselho Permanente de Justiça para julgar de forma monocrática tem como base o
estabelecimento de jurisdição interna corporis, a qual é fixada por norma infraconstitucional, a
saber, a Lei de Organização Judiciária Militar (Lei n.º 8.457, de 4 de setembro de 1992, alterada
pela Lei n.º 13.774, de 19 de dezembro de 2018).
10. Portanto, como o juiz togado afastou a competência do CPJ e permaneceu vinculado ao processo até a
prolação da decisão de resolução do mérito, não cabe à Corte revisora adentrar a matéria, seja de ofício ou
provocada pelo Custos Legis ou pelas partes, tendo em vista o fenômeno da preclusão.
11 Por essas razões, votei rejeitando a preliminar do Parquet Militar, por se encontrar preclusa a matéria.
Brasília, 28 de maio de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor